Tribunal: TJBA
Processo: 0565586-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565586-16.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZIELCIO CAVALCANTE DE LACERDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA, MARCELO TORRES MENDES

APELADO: CESAR AUGUSTO TAPIOCA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE FURTO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. DENÚNCIA FORMAL OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS “IN DUBIO PRO RÉU”. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do Apelante, ao comunicar fato supostamente criminoso à autoridade policial, caracteriza ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil por dano moral, à luz da absolvição penal posterior do Apelado.

2. É legítimo o exercício do direito de petição à autoridade policial para relatar fato supostamente criminoso, sobretudo quando acompanhado de elementos objetivos que conduzem à instauração de inquérito, indiciamento e denúncia por parte do Ministério Público.

3. A posterior absolvição penal, fundada no princípio do in dubio pro réu, não tem o condão de tornar ilícita a conduta de quem comunicou o fato, salvo comprovação de dolo, má-fé ou abuso de direito, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. A ausência de prova de conduta dolosa ou temerária por parte do agente afasta o dever de indenizar por dano moral.

5. Recurso provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0565586-16.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante
LUZIELCIO CAVALCANTE DE LACERDA
e Apelado
CESAR AUGUSTO TAPIOCA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.